Tribunal: STF
Processo: RE 1541800
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEMA RG Nº 201. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TERMO INICIAL. RE Nº 593.849-RG-ED-SEGUNDOS/MG. DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS. RECOLHIMENTO NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO DA DIFERENÇA DOS VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REPETITÓRIO EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, PARA ATINGIR FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.849. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PLEITO DECLARATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O FISCO ESTADUAL NÃO ESTEJA APLICANDO O NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PARA OS CASOS POSTERIORES A 19/10/2016. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 177).



    2. Opostos embargos de declaração pela ora recorrida, foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar o não conhecimento de tese de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões de apelação, sem a realização de sua análise, "vez que o interesse da parte em novo julgamento estava condicionado ao provimento da apelação no tocante à reforma do mérito da sentença" (e-doc. 199).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 150, § 7º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que a Corte de origem não respeitou a tese definida pelo STF no julgamento do Tema RG nº 201. Alega que a inicial foi protocolada em 21/10/2016 e que a ata do julgamento do primeiro acórdão proferido pelo STF sobre o tema foi publicada em 24/10/2016. Sustenta que é a partir desta última data que passam a valer os efeitos da modulação realizada. 



    3.2. Argumenta ter sido "indevida conclusão da decisão recorrida sobre ausência de interesse de agir quanto ao pleito declaratório e suposta inexistência de prova de que o fisco estadual não esteja aplicando o novo entendimento jurisprudencial consolidado para os casos posteriores a 19/10/2016" (e-doc. 235).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a presente demanda foi ajuizada após a sessão de julgamento em que fixado novo entendimento pelo STF e realizada modulação de efeitos. Quanto à ausência de interesse, sustenta a incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 284.



    4.1. Argumenta que a recorrente não tem legitimidade ativa para o ajuizamento desta demanda, nos termos do art. 166 do CTN, requerendo que, caso acolhidas as teses do recorrente, sejam os autos devolvidos à Corte de origem, para "averigu[ar] a necessidade de respeito e o efetivo respeito ao que determina o art. 166, CTN" (e-doc. 245).



    5. Posteriormente à interposição do recurso extraordinário, houve alteração do acórdão, em razão de juízo de retratação (e-doc. 186), o qual não alcançou o objeto do recurso extraordinário em análise. A recorrente ratificou os termos de seu recurso extraordinário, interposto anteriormente ao mencionado juízo de retratação (e-doc. 304).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, destaco os seguintes fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Cinge-se a controvérsia sobre o direito à restituição da diferença do valor de ICMS pago sobre uma base de cálculo presumida, incidente sobre produto comercializado no regime da substituição tributária para frente, e o valor devido quando a operação final tenha sido realizada por preço menor.



    (...)



    Acontece, porém, que o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 593.849, fixou a tese de que, mesmo nos casos em que o fato gerador ocorrer por um valor menor que aquele presumido para o cálculo do ICMS, a restituição da diferença é devida.



    (...)



    Ocorre que, como bem ponderado pelo juízo a quo, a Corte Suprema modulou os efeitos temporais para determinar que o novo entendimento tivesse aplicação somente aos fatos geradores futuros ou pretéritos já aforados, tendo como marco temporal a data do julgamento do Recurso Extraordinário, ocorrido em 19/10/2016.



    (...)



    Ainda que a recorrente tenha mencionado um trecho da decisão do Min. Edson Fachin, em sede de embargos de declaração, no sentido de que “os efeitos do julgamento se aplicariam para as ações ajuizadas no interregno compreendido entre a publicação da ata de julgamento e a data da publicação do acórdão”, o que supostamente teria sido reconhecido pelo 1º Vice-Presidente deste E. Tribunal no processo nº 0007546-20.2016.8.16.0004, certo é que nesses autos entendeu-se pela conveniência da apreciação da questão pelo próprio Supremo Tribunal Federal, de forma a admitir o recurso extraordinário interposto, inexistindo, até o momento, orientação ou precedente vinculante que embase a pretensão da apelante. 



    Inclusive, em juízo de retratação naquele feito, o colegiado da 3ª Câmara Cível entendeu pela inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 593.849/MG justamente em razão da ação ter sido ajuizada em 21/10/2016 e o julgamento da Suprema Corte ter ocorrido em 19/10/2016:



    (...)



    Portanto, regra geral, na hipótese de inaplicabilidade do entendimento pacificado no julgamento do RE 593.849/MG, em razão da modulação de efeitos, é incabível a restituição do imposto pago a partir da base de cálculo presumida.



    Assim, consoante entendimento perfilado por esta Corte, correta a sentença de improcedência do pedido repetitório, em razão da modulação dos efeitos do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 21/10/2016. Quanto ao pleito declaratório, atinente aos fatos geradores posteriores ao marco temporal definido pelo STF, tenho como insubsistente o interesse de agir da autora para a judicialização do pedido. Isto porque inexiste prova de que o Fisco estadual não esteja aplicando o novo entendimento jurisprudencial consolidado para os casos posteriores a 19/10/2016, como na presente hipótese. Mais do que isso, em contestação o Estado do Paraná expressamente afirmou que assim que houvesse o trânsito em julgado da decisão do STF haveria o acolhimento do novo entendimento pela administração:



    (...)



    Desta feita, julgo o feito parcialmente extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual da autora quanto ao pedido declaratório.” (e-doc. 177).



    7. Inicialmente, acerca da discussão sobre a existência de interesse de agir quanto ao pleito declaratório, não foi apontado de que forma o texto constitucional foi violado pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).



    8. Ainda que superado o óbice ao conhecimento de parcela do recurso, verifica-se que a Corte de origem entendeu pela ausência de interesse recursal a partir de análise do quadro fático-probatório, cujo reexame é descabido em sede extraordinária, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Deixo, portanto, de conhecer essa parte do recurso. Passo à análise das demais razões recursais.



    10. No julgamento do RE nº 593.849/MG, leading case do Tema RG nº 201, foi firmada tese de que "é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".



    11. Verificados os requisitos para a realização de modulação de efeitos, inclusive diante da alteração parcial de entendimento firmado anteriormente pelo Supremo, determinou-se na oportunidade que "os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral".



    12. Quanto ao termo inicial para produção de efeitos da decisão, decidiu o STF, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos contra seu acórdão, que os efeitos se dariam a partir da publicação do julgamento paradigma, ocorrido em 26/10/2016:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE. (...)



    4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC. (...)”



    (RE nº 593.849-RG-ED-segundos/MG, Tema RG nº 201, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/11/2017, p. 21/11/2017; grifos nossos).



    13. Como a presente ação foi ajuizada em 21/10/2016 (e-doc. 2), estava pendente de julgamento quando da publicação do acórdão paradigma e, portanto, não sujeita à modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema RG nº 201.



    14. Nesse sentido, em casos análogos, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS/ST. RE nº 593.849/MG-RG (Tema nº 201). Modulação dos efeitos. Termo inicial. Data de publicação da ata de julgamento. Ressalva das ações pendentes. Aplicação ao caso dos autos. 1. O Plenário da Corte, no julgamento de embargos de declaração, esclareceu que o marco inicial para a produção dos efeitos jurídicos do que assentado no julgamento do Tema nº 201 se daria a partir da publicação da tese ou da súmula da decisão. Nesse sentido, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral, ressalvadas as ações pendentes. 2. No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 24 de outubro de 2016, antes, portanto, da publicação da ata de julgamento (27/10/16) do RE nº 593.843, caracterizando-se como pendente, na referida data. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.365.836-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 15/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RE 593.849, TEMA N. 201/RG, PLENÁRIO, RELATOR O MINISTRO EDSON FACHIN. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento do RE 593.849, Tema n. 201/RG, assentou devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, tendo modulado os efeitos do pronunciamento para valer a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 27 de outubro de 2016. Na apreciação de embargos declaratórios, todavia, ressalvou da modulação “processos pendentes”. 2. Tendo sido a demanda ajuizada em momento anterior ao da publicação da ata de julgamento do paradigma, não se aplica a modulação de efeitos, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.247.941-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023).



    15. Apesar de evidenciada a situação, existe óbice ao pronto julgamento do processo, uma vez que a Corte de origem deixou de analisar questionamento do ora recorrido acerca da legitimidade ativa do recorrente, trazido novamente em sede de contrarrazões ao recurso extraordinário. Esse questionamento foi, inclusive, objeto de embargos de declaração, mas não foi decidido pelo Tribunal estadual, sob o fundamento de que "o interesse da parte em novo julgamento estava condicionado ao provimento da apelação no tocante à reforma do mérito da sentença" (e-doc. 199).



    16. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal expressou entendimento no sentido de que a aplicação do art. 166 do CTN e o ônus probatório referente a repasse de encargo ao contribuinte de fato são questões infraconstitucionais. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA.RE 593.824-RG. TEMA 176 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE ICMS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A respeito da inclusão dos valores pagos a título de demanda contratada na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 593.824-RG (Tema 176, Rel. Min. EDSON FACHIN), fixou a seguinte tese: A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor .



    2. O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    3. O Tribunal de origem reformou a sentença, afastando o direito da parte à restituição dos valores de ICMS, com base no art. 166 do CTN.



    4. A análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.394.003-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 08/11/2022; grifos nossos).



    17. Assim, para garantir a devida atenção ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, necessário devolver os autos à Corte de origem, para que, após a correta aplicação do decidido pelo STF no Tema RG nº 201, analise o questionamento referente à legitimidade formulado pelo ora recorrido.



    18. No mesmo sentido, em recurso análogo, também contrário a julgado do Tribunal paranaense, o ARE nº 969.981/PR (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/08/2016, p. 05/08/2016).



    19. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que se manifeste quanto ao acima indicado, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator